Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-46.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA - CPF: 603.767.751-49 (AGRAVANTE), LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.357.431-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMUM. MEDIDA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para desocupação imediata de imóvel comum, com compensação de cota-parte e abatimento de débitos locatícios, em ação de extinção de condomínio decorrente de divórcio.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reforma da decisão para concessão de tutela de urgência com determinação de desocupação imediata do imóvel; e (
ii
) compensação da cota-parte do agravado com abatimento dos débitos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência voltada à desocupação imediata de imóvel em condomínio, com compensação financeira e abatimento de débitos locatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que devem ser verificados em conjunto na cognição sumária (CPC, art. 300).

5. A tutela provisória de natureza satisfativa que se confunde com o mérito da demanda exige cautela redobrada na aferição dos pressupostos autorizadores, porquanto a antecipação integral do objeto litigioso pode configurar medida de difícil ou impossível reversão (CPC, art. 300, § 3º).

6. A existência de título judicial definitivo que reconheça direito sobre o patrimônio não dispensa a comprovação autônoma do perigo de dano, requisito cumulativo e independente da verossimilhança da pretensão para a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300).

7. A pretensão de compensação financeira fundada em estimativas unilaterais, sem respaldo em avaliação judicial ou laudo pericial, demanda instrução probatória contraditória para adequada quantificação, o que a torna incompatível com o deferimento liminar em sede de tutela provisória (CPC, art. 300).

8. O termo inicial da indenização pela fruição exclusiva de imóvel em condomínio corresponde à data da citação na ação respectiva, momento em que se extingue o comodato tácito entre os coproprietários e se constitui a obrigação de indenizar (CC, art. 1.319).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.319; CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.888.863/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.084.187/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESCOLÁSTICA SENHORINHA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de extinção de condomínio com arbitramento de aluguel n. 1112223-93.2025.8.11.0041, movida em face de
LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata desocupação do imóvel comum, com compensação da cota-parte e abatimento dos débitos locatícios no valor de R$ 253.660,34 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos).

Na
origem
, a agravante ajuizou ação de extinção de condomínio decorrente de divórcio, na qual expôs que foi casada com o agravado sob o regime de comunhão parcial de bens, e que a dissolução do vínculo conjugal foi decretada nos autos do processo n. 1031475-21.2018.8.11.0041, por sentença transitada em julgado, que reconheceu o direito à meação do imóvel situado na Rua 02, Lote A7, n. 24, bairro Jardim dos Ipês, Distrito de Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT.

Narrou que, desde a separação fática ocorrida em meados de setembro de 2016, o agravado exerce posse exclusiva sobre o bem, o que impede qualquer fruição ou disposição pela agravante, e se recusa a repassar a quota-parte correspondente.

Requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata desocupação do imóvel, com compensação da cota-parte proporcional à participação do agravado, deduzidos os débitos locatícios vencidos e não pagos, apurados em R$ 253.660,34 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) (id. 213679372 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que, embora a probabilidade do direito estivesse demonstrada pela sentença transitada em julgado no processo de divórcio, a medida requerida - desocupação imediata do imóvel - reveste-se de caráter satisfativo e confunde-se com o mérito da demanda.

Consignou, ainda, que a compensação financeira demanda dilação probatória e inexistirem elementos indicativos de premência incompatível com a instauração do contraditório (id. 218630619 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a probabilidade do direito estaria demonstrada pela sentença transitada em julgado nos autos do processo n. 1031475-21.2018.8.11.0041, a qual reconheceu a meação do imóvel.

Aduz que o perigo de dano se caracterizaria pelas condições de moradia insalubre em que se encontra, pois reside em kitnet alugada e compartilhada com terceiros, enquanto depende exclusivamente de sua aposentadoria para o próprio sustento.

Argumenta que a manutenção da posse exclusiva pelo agravado configuraria enriquecimento sem causa, e que a desocupação não lhe acarretaria prejuízo, porquanto a cota-parte do recorrido, avaliada em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), seria insuficiente para quitar os débitos locatícios acumulados.

Postulou a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel, com compensação da cota-parte e abatimento dos débitos locatícios, bem como, ao final, o provimento do recurso (id. 345678365).

O pleito de tutela recursal antecipada foi indeferido (id. 347164374).

Sem contrarrazões (id. 357554364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel comum, com compensação da cota-parte e abatimento dos débitos locatícios estimados em R$ 253.660,34 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), nos autos da ação de extinção de condomínio decorrente de divórcio.

O recurso não merece provimento.

O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Quando a providência pleiteada se confunde com o próprio mérito da demanda, a análise dos requisitos autorizadores exige cautela redobrada, porquanto a antecipação integral do
thema decidendum
pode resultar em medida de difícil ou impossível reversão, em afronta ao § 3º do referido dispositivo.

Na espécie, a pretensão recursal abrange a imediata desocupação do imóvel, a compensação financeira entre os débitos locatícios e a cota-parte do agravado, e a consolidação da posse em favor da agravante - providências que, em conjunto, equivalem à satisfação integral do objeto da ação originária, o que esvazia o mérito antes da instauração do contraditório (id. 218630619 - PJe 1º grau).

Embora haja sentença transitada em julgado nos autos do processo de divórcio n. 1031475-21.2018.8.11.0041, que reconheceu a meação sobre o imóvel, a existência de título judicial definitivo não dispensa a comprovação do perigo de dano, requisito autônomo e cumulativo.

Quanto a esse pressuposto, a fruição exclusiva do bem pelo agravado perdura desde setembro de 2016, e o conjunto documental revela que a agravante mantém vínculo empregatício com rendimento mensal comprovado por holerite, circunstância que afasta a caracterização de risco iminente incompatível com o regular processamento do feito (id. 213682426 - PJe 1º grau).

A alegação de moradia em condições insalubres, por sua vez, não veio acompanhada de elementos objetivos que demonstrem risco à integridade ou à dignidade incompatível com o aguardo do contraditório.

Acrescente-se que a compensação financeira pretendida foi apurada unilateralmente, com base em estimativas extraídas de pesquisas em sítios eletrônicos imobiliários, sem respaldo em avaliação judicial ou laudo pericial, o que demanda instrução probatória para correta quantificação - exigência incompatível com a cognição sumária (ids. 213680198 e 213681212 - PJe 1º grau).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do condômino ao recebimento de aluguel proporcional ao seu quinhão, com fundamento no art. 1.319 do Código Civil, e que essa obrigação ostenta natureza
propter rem
(STJ, REsp n. 1.888.863/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/05/2022).

A prerrogativa de recebimento de aluguel pelo cônjuge privado da fruição do imóvel não se confunde com a demonstração de premência na sua implementação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça assentou que o termo inicial da indenização pela fruição exclusiva corresponde à data da citação na ação respectiva, momento em que se extingue o comodato tácito entre os coproprietários (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024).

O agravado foi citado na ação originária em 16/março/2026, e a audiência de conciliação está designada para 13/maio/2026, de modo que a pretensão indenizatória já se encontra assegurada pelo curso regular do processo, sem que a ausência de provimento antecipatório importe perecimento ou inutilidade da prestação jurisdicional.

Portanto, a decisão agravada observou adequadamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil ao indeferir a tutela provisória, de modo a preservar o contraditório e o regular desenvolvimento da instrução processual, o que impõe a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
ESCOLÁSTICA SENHORINHA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026